Tribunal: TJDFT
Processo: 0714113-88.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. DECRETO No 11.150/2022, COM REDAÇÃO DADA PELO DECRETO No 11.567/2023. NÃO CUMPRIMENTO DE EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PLANO DE PAGAMENTO. ARTIGO 104-A DO CDC. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação de repactuação de dívidas por superendividamento proposta contra diversas instituições financeiras, com fundamento na ausência de perfectibilização do trâmite da ação, nos termos do rito especial instituído pela Lei n° 14.181/2021. O autor, servidor público militar, alegou que os descontos decorrentes de empréstimos comprometem a sua renda, impossibilitando o pagamento de suas dívidas sem afetar seu sustento básico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em determinar se a petição inicial cumpriu os requisitos legais para o processamento da ação de superendividamento, comprovando se os contratos de empréstimos firmados comprometem o mínimo existencial do autor, conforme previsto no Decreto no 11.567/2023, bem como apresentando plano de pagamento consoante os requisitos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes enquadra-se na definição de consumidor e fornecedor, conforme o código consumerista, aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ).
4. A Lei no 14.181/2021, que disciplina o superendividamento, estabelece que a aferição do mínimo existencial deve considerar os rendimentos líquidos do consumidor, excluindo-se os empréstimos consignados, conforme o Decreto no 11.567/2023.
5. O percentual estabelecido no Decreto no 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, a título de mínimo existencial, possui presunção de constitucionalidade.
6. O autor não comprovou o comprometimento do mínimo existencial, uma vez que sua renda mensal líquida, após os descontos compulsórios, é mais de 12 vezes superior ao valor estabelecido pelo Decreto no 11.150/2022 como parâmetro.
7. Não tendo sido cumprida a exigência prevista pelo artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor e pelo Decreto 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, acertada a resolução do processo sem apreciação do mérito por falta de condição específica de procedibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento depende da comprovação do comprometimento do mínimo existencial do consumidor.
2. O Decreto no 11.567/2023 estabelece o parâmetro de R$ 600,00 para aferição do mínimo existencial.
3. A ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial justifica o indeferimento da petição inicial e a resolução do processo sem análise de mérito.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A e 104-B; CPC, art. 321, parágrafo único; Decreto no 11.567/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085; TJDFT, Acórdãos 1766836, 1772078 e 1851873.